Tribunal: TJSP
Processo: 1074580-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. APELO DA RÉ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Não configuração dos requisitos. Prejudicado. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Afastamento. Aerovias e Oceanair Linhas Aéreas S/A que utilizam o mesmo nome fantasia e endereço. Bilhete eletrônico no qual consta o logotipo Avianca. Relação de consumo que permite a aplicação da teoria

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. APELO DA RÉ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Não configuração dos requisitos. Prejudicado. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Afastamento. Aerovias e Oceanair Linhas Aéreas S/A que utilizam o mesmo nome fantasia e endereço. Bilhete eletrônico no qual consta o logotipo Avianca. Relação de consumo que permite a aplicação da teoria da aparência. MÉRITO. Cancelamento/atraso do voo de 7 horas. Transtorno indevido. Rés que deixaram de prestar a devida assistência material. Dano material e moral configurados. DANO MATERIAL. Comprovação. Fato que sequer foi impugnado pela apelante, que se limitou a apresentar defesa genérica. DANO MORAL. Ocorrência. Transtornos que superam o mero aborrecimento. 'QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Sentença que fixou a indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Acolhimento do apelo neste ponto. Redução do montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção às circunstâncias do caso, em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea, ora impactado pelos reflexos da pandemia, e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Valor que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074580-14.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, são apelados
KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LIMITADA e MARIANA
ALMEIDA SOUZA MACHADO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o(a) advogado (a) Bianca Nascimento Lara
Campos OAB/SP 336.217", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074580-14.2019.8.26.0100 -Voto no 13737
2
Apelação Cível no 1074580-14.2019.8.26.0100
Apelante: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
Apelados: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LIMITADA e
Mariana Almeida Souza Machado
Interessado: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 13737
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
CANCELAMENTO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO.
APELO
DA
RÉ.
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
Não
configuração
dos
requisitos.
Prejudicado.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Afastamento. Aerovias e Oceanair Linhas
Aéreas S/A que utilizam o mesmo nome fantasia e
endereço. Bilhete eletrônico no qual consta o logotipo
Avianca. Relação de consumo que permite a aplicação da
teoria da aparência. MÉRITO. Cancelamento/atraso do voo
de 7 horas. Transtorno indevido. Rés que deixaram de
prestar a devida assistência material. Dano material e moral
configurados. DANO MATERIAL. Comprovação. Fato
que sequer foi impugnado pela apelante, que se limitou a
apresentar defesa genérica. DANO MORAL. Ocorrência.
Transtornos
que
superam
o
mero
aborrecimento.
'QUANTUM” INDENIZATÓRIO. Sentença que fixou a
indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Acolhimento do apelo neste ponto. Redução do
montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em atenção às circunstâncias do caso, em consideração ao
caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da
companhia aérea, ora impactado pelos reflexos da
pandemia, e aos princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade.

Valor
que
proporciona
justa
indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de
enriquecimento ilícito. Ação parcialmente procedente.
Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação indenizatória julgada procedente pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074580-14.2019.8.26.0100 -Voto no 13737
3
MM. Juiz Rodrigo Galvão Medina, com a condenação das rés,
solidariamente, a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano
moral, corrigida a contar do arbitramento, bem como no pagamento, de
R$ 13,00, por dano material, corrigido desde de o desembolso,
acrescidos de juros moratórios a contar da citação. Condenou, ainda, as
rés no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré. Postula a concessão
de efeito suspensivo ao recurso. Aponta, preliminarmente, sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma
vez que opera apenas voos internacionais e não rota doméstica. Entende
que a responsabilidade pelo evento danoso deve ser atribuída à
Companhia Aérea Oceanair. Esclarece que a Oceanair Linhas Aéreas
S/A Avianca firmou apenas um contrato de licença de uso da marca
Avianca com a Aerovias Del Continente Americano S/A, mas não faz
parte de seu quadro societário, são empresas distintas, sem vinculação,
de sorte que não há que se falar em responsabilidade solidária. Aduz
que a Oceanair é uma empresa brasileira, sendo que a Aerovias

Avianca é uma sociedade estrangeira com estabelecimento no Brasil.
No mérito, insiste que não operou o voo, sendo que o mero
inadimplemento não configura a condenação no pagamento de
indenização por dano moral. Requer o acolhimento da preliminar
suscitada e, caso não seja este o entendimento, a reforma da sentença,
com a improcedência da ação e inversão dos ônus sucumbenciais.
Alternativamente, pretende a redução do montante indenizatório.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 219/229).
É o relatório.
Ação de reparação de danos sob alegação de
falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento de voo
que ocasionou um atraso de 7 (sete) horas no voo originalmente
contratado, sem qualquer assistência. A autora alega responsabilidade
objetiva, a ensejar a indenização por dano moral no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 13,00 (treze reais) por dano material,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074580-14.2019.8.26.0100 -Voto no 13737
4
a serem pagos solidariamente pelas rés.
Em resposta, a ré Kontik Franstur Viagens e
Turismo defendeu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva por
entender que a responsabilidade pelo evento danoso deve ser atribuída
exclusivamente à companhia aérea AVIANCA, pois o serviço de
intermediação foi devidamente cumprido. No mérito, aduziu culpa
exclusiva de terceiro e inexistência de ato ilícito, a afastar sua
condenação no pleito indenizatório. Postulou o acolhimento da
preliminar arguida e, subsidiariamente, a improcedência da ação.
Ao contestar, a ré Aerovias Del Continente
Americano S/A
AVIANCA apontou, preliminarmente, sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito,
defendeu a aplicabilidade da Convenção de Montreal e a ausência de
dever de reparar o dano material e moral. Pleiteou a improcedência da
ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
O pedido de concessão de efeito suspensivo
encontra-se prejudicado, pois deveria ter sido formulado em peça
apartada, de sorte que a apreciação em sede de julgamento do recurso se
mostra medida completamente inócua, nos termos do disposto no
parágrafo 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Ainda que assim não fosse, não estão presentes
os requisitos necessários para sua concessão vez que não há risco de
dano irreparável ou de dificil reparação.
A preliminar de ilegitimidade passiva também
não merece prosperar.
Embora alegue que o voo foi operado por
Oceanair Linhas Aéreas S/A. e que sejam empresas diferentes com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074580-14.2019.8.26.0100 -Voto no 13737
5
CNPJ próprios, ambas fazem uso da marca Avianca e localizam suas
sedes no mesmo endereço, conforme documentos de folhas 201/202.
E no bilhete de folha 23/27 extrai-se o logotipo
Avianca, a permitir a aplicação da teoria da aparência, considerada a
relação de consumo.
Inadmissível
exigir
do
consumidor
que
compreenda a estrutura societária e divisão logística das operações
domésticas e internacionais estabelecida entre as empresas, observado
que a apelante poderá, se assim entender, agir em regresso contra
Oceanair Linhas Aéreas S/A.
Decidiu esta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

TRANSPORTE AÉREO
ILEGITIMIDADE DE PARTE
PASSIVA Decisão que extinguiu a ação, sem análise do
mérito, em relação à agravada, reconhecendo sua
ilegitimidade de parte passiva, e deferiu a inclusão no polo
passivo de OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A Pleito de
reforma da decisão Cabimento Agravada e OCEANAIR
LINHAS AÉREAS S/A que pertencem ao mesmo grupo
econômico
Bilhete eletrônico no qual consta que a
operação será realizada pela AVIANCA BRASIL Relação
de consumo que permite a aplicação da “teoria da
aparência”
Responsabilidade que seria solidária

Ausência de ilegitimidade de parte passiva da agravada
Desnecessidade de inclusão da OCEANAIR LINHAS
AÉREAS S/A no polo passivo diante da possibilidade de
ação de regresso caso a agravada seja condenada ao
pagamento de indenização pela falha na prestação de
serviço

Decisão
reformada

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO provido, para afastar a extinção da
demanda em relação à agravada, mantendo-a no polo
passivo da demanda, sem a inclusão da OCEANAIR
LINHAS AÉREAS S/A na lide.” (TJSP
15a Câmara de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
no
2110414-70.2019.8.26.0000 rel. Des. KLEBER LEYSER
DE AQUINO j. 20.08.2019 v.u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074580-14.2019.8.26.0100 -Voto no 13737
6
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Voo
adiado - Atraso de mais de doze horas nos voos de ida e
volta entre São Paulo e Cartagena das Índias, inclusive com
perda da escala em Bogotá, quando do retorno -
Passageiros
desassistidos
pela
companhia
aérea,
especialmente negando-lhe alimentação Alegação de
ilegitimidade passiva pela Oceanair, respondendo a
Aerovias - Empresas que pertencem a um mesmo grupo, a
Avianca - Relação de consumo que atrai a responsabilidade
solidária. (...).” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004445-93.2018.8.26.0008
rel. Des.
MENDES PEREIRA j. 18.02.2019 v.u.).
Passa-se ao mérito.
O apelo merece parcial acolhimento.
Aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor.
É incontroverso o cancelamento do voo que
sairia de Salvador/BA para Guarulhos/SP, que ocasionou a perda da
conexão em Guarulhos/SP com destino a Foz de Iguaçu/PR, e atraso de
7 horas para chegada da autora ao destino final em voo doméstico.
A responsabilidade da apelante é objetiva, a
teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Para que fosse viável a exclusão de sua
responsabilidade, era necessária a comprovação de inexistência de
defeito na prestação dos seus serviços ou de que o defeito decorreu
exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiro.
No entanto, nenhuma das hipóteses em
questão foram demonstradas.
A
autora
comprovou
o
dano
material

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074580-14.2019.8.26.0100 -Voto no 13737
7
decorrente do evento danoso (folha 28), fato que sequer foi impugnado
pela companhia aérea, que se limitou a apresentar defesa genérica.
A apelante não cumpriu o disposto no artigo
373, II, do Código de Processo Civil.
É inegável que a situação vivenciada pela
autora é causa de ocorrência de dano moral, que, na hipótese, é in re
ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos
prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o atraso
no voo causou.
Patenteada a responsabilidade da companhia
aérea e caracterizada a ocorrência do dano moral, cabe mensurar a
indenização devida.
Consideradas as circunstâncias que cercam o
caso bem como o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da
companhia aérea, ora impactado pelo cenário atual, e em atenção aos
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, o montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, a ser pago
solidariamente pelas rés, deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Referido valor proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, porém sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito.
Decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA
AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE
RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS
MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO
HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074580-14.2019.8.26.0100 -Voto no 13737
8
AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO.
CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta
por consumidor desamparado pela companhia aérea
transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo,
submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e
angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou
informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.
2. O contrato de transporte consiste em obrigação de
resultado, configurando o atraso manifesta prestação
inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro
horas constitui falha no serviço de transporte aéreo
contratado e gera o direito à devida assistência material e
informacional ao consumidor lesado, independentemente da
causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de
atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de
seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto,
da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5.
Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-
se razoável a fixação da verba indenizatória por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso
especial provido.” (STJ
Terceira Turma
Recurso
Especial no 1.280.372 SP rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA j. 07.10.2014 Dje 10.10.2014).
Decidiu esta Câmara:
“Apelação.
Transporte
aéreo.
Voo
doméstico. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Voo cancelado e transferido para o dia posterior
ao embarque por motivos técnicos. Fortuito interno. Falha
na prestação de serviços. Aplicação dos ditames do CDC.
Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14, do
CDC). Comprovado dano material. Ré que não apresentou
prova de fato impeditivo, modificativo ou desconstitutivo do
direito do autor (art. 373, II, do CPC). Danos morais que
são devidos independente de comprovação. Indenização
arbitrada em sentença que não impõe oneração exagerada à
ré nem enriquecimento sem causa ao autor. Sentença
mantida. Recurso desprovido” (TJSP - 15a Câmara de
Direito Privado - Apelação n° 1002895-78.2018.8.26.0100 -
rel. Des. ELÓI ESTEVÃO TROLY - j. 08.08.2018).
“TRANSPORTE
AÉREO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074580-14.2019.8.26.0100 -Voto no 13737
9
RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
ATRASO DE VÔO
Problemas
operacionais ou mecânicos
Não comprovação
Fato,
ademais, que caracteriza fortuito interno Reponsabilidade
objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo

Indenização devida, com valor reduzido
Recurso
parcialmente provido” (TJSP - 15a Câmara de Direito
Privado - Apelação n° 1017255-52.2017.8.26.0003 - rel.
Des. VICENTINI BARROSO - j. em 19.06.2018).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074580-14.2019.8.26.0100 -Voto no 13737
10
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017) (destaquei).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para julgar parcialmente procedente a ação, apenas para
reduzir o montante devido a título de indenização por dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator